Tribunal: STF
Processo: HC 253087
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ovidio Pereira da Silva Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em face de julgado transitado em julgado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus que visa a revisão de decisão transitada em julgado, sem que tenha sido configurada a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de ordem de ofício, em caso de teratologia ou coação ilegal, e a alegação de continuidade delitiva não examinada pelas instâncias ordinárias. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal. Contudo, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, atém-se às revisões criminais e às ações rescisórias de seus próprios julgados. 



    5. Não se verifica teratologia ou coação ilegal, no presente caso, que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    6. A matéria alegada não foi examinada pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza sua análise nesta Corte Superior, em razão da indevida supressão de instância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 812.786 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento “de crime único em razão da natureza do delito previsto no artigo 33, da lei 11.343/06” ou, subsidiariamente, de continuidade delitiva. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente